Tribunal: TJDFT
Processo: 0710306-04.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710306-04.2022.8.07.0015 RECORRENTE: ARLES EDUARDO NOGA E CIA LTDA RECORRIDAS: CHRIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, THAIS IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMOBILIÁRIA. REPRESENTANTE DO LOCADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COMERCIAL. SEGURO CONTRA INCÊNDIO. PAGAMENTO DO PRÊMIO. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. TERRENO EDIFICADO. DUPLA GARANTIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sociedade imobiliária, segunda Ré, porque figura no contrato de locação como representante da primeira Ré, a locadora do imóvel, não pode ser demandada em nome próprio na ação em que se impugna cláusula do contrato de locação de imóvel comercial firmado pelo locador/mandante. 2. A obrigação de arcar com o pagamento do prêmio do seguro contra incêndio, além de ser passível de atribuição ao locatário, pela disciplina no art. 22, VIII, da Lei n.o 8.245/91, foi expressamente estipulada no contrato e tem por objeto a cobertura dos prejuízos com o incêndio do edifício (benfeitorias erigidas pelo locatário), com a impossibilidade de locar o bem por determinado período após o fogo e com os danos elétricos no imóvel. 3. A cláusula que transfere ao locatário a obrigação de arcar com os custos do prêmio do seguro contra incêndio não se confunde com a fiança locatícia do art. 37, II e III, da Lei n.o 8.245/91, pois, enquanto a indenização prevista na apólice tem por fundamento a reparação dos danos causados pelo incêndio, na fiança locatícia o fiador se obriga a indenizar o locador pelos prejuízos com o inadimplemento do locatário. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 421 do Código Civil, sustentando, em síntese: (i) que a segunda recorrida é parte legítima para figurar no polo passivo, pois foi ela que, na condição de administradora, elaborou o contrato firmado entre as partes; (ii) que o citado negócio jurídico possui cláusulas sem nexo e incoerentes, como a que diz ser obrigação do locatário preservar a edificação, mas o recorrente comprou apenas o terreno, sem qualquer edificação nele erigida, razão pela qual não há que se falar em seguro incêndio; (iii) que há exigência de dupla garantia no contrato (seguro-fiança e o seguro dado pelo fiador), o que é vedado pela Lei do Inquilinato. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.491.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025